Tribunal: TJDFT
Processo: 0718763-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718763-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO AGRAVADO: M. DA VITORIA CORREA DOS SANTOS - INFORMATICA LTDA, MARIA DA VITORIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Condomínio Privê Residencial Mônaco em face da r. decisão (ID 152627727, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de M. Da Vitória Correa dos Santos - Informática Ltda. e Outra, indeferiu o desarquivamento dos autos para realização de nova pesquisa RENAJUD, bem como o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nas razões recursais (ID 46765469), o Agravante alega, em síntese, que após realizar diversas pesquisas de bens da empresa Agravada e nada encontrar, bem como ante a notória prova dos autos, que apontam confusão patrimonial e abuso da pessoa jurídica, com existência de sócia “laranja” da empresa, é devida a instauração do Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Aduz que o abuso de personalidade e o desvio de finalidade estão caracterizados com a criação de outras sociedades com o mesmo objeto social, que assumem compromissos que não dispõem de capital para cumprir, bem como pelas práticas fraudulentas, desviando-se dos objetivos da sociedade e causando lesão a terceiros. Assevera que o Sr. Valdemir José Santos Ribeiro é o verdadeiro “dono” das empresas e o sócio oculto da sociedade executada, e que a esposa e a filha dele figuram como espécie de “laranjas” para encobrir supostos atos ilícitos. Requer a antecipação da tutela recursal para autorizar “as pesquisas e bloqueios nos sistemas BACENJUD, INFOJUD, INFOSEG, RENAJUD, SISBAJUD” e que para que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o breve relatório. Decido. Registre-se que o pedido de pesquisa nos sistemas BACENJUD, INFOSEG e SISBAJUD não foi objeto de pedido na petição que ensejou a decisão recorrida (ID 152087577), razão pela qual não conheço dele no presente recurso, por inovação recursal. Destaque-se que os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A jurisprudência do c. STJ, bem como a desta eg. Corte de Justiça, inclusive deste Relator, admite a possibilidade de reiteração da consulta aos bens em nome da parte Executada, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto (Acórdão 1345782). A despeito desse fato, nas razões do Agravo de Instrumento não há sequer menção à existência de qualquer perigo de dano capaz de ensejar o deferimento do pleito em sede de antecipação de tutela recursal. Portanto, a análise do pedido pode aguardar o julgamento final do presente recurso, sem que haja risco de perecimento do direito do Agravante. Acrescente-se que, quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, da breve análise dos autos é possível constatar que o indeferimento dele decorreu da inobservância dos requisitos legais para a instauração, o que não impede futura apresentação, com as devidas correções. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator